Tribunal: TCU
Processo: 030.769/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO LEGAL. INTEGRALIZAÇÃO DE PROVENTOS. PAGAMENTO DA VANTAGEM "OPÇÃO".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de alteração de fundamento legal de aposentadoria de ex-servidor da Justiça Federal de Primeiro Grau do Rio de Janeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a alteração de fundamento legal da aposentadoria do sr. Alexandre dos Santos Mariano e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar à Justiça Federal de Primeiro Grau do Rio de Janeiro que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência ao interessado do inteiro teor desta decisão no prazo de quinze dia e faça juntar o comprovante de notificação aos autos nos quinze dias posteriores; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado.